Tribunal: CARF
Processo: 19515.002929/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002929/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, negar o pedido de perícia e, no mérito, e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002929/2010-81
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HUMBERTO ANTÔNIO
LODOVICO contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento,
mantendo a cobrança do crédito tributário.
Contra o interessado foi lavrado, em 21/09/2.010, o Auto de Infração de fls. 342 a
363, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2.005, exercício 2.006, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 3.144.672,20, dos quais R$
1.412.764,37 correspondem a imposto, R$ 1.059.573,27, a multa proporcional, e R$ 672.334,56,
a juros de mora, calculados até 31/08/2.010, totalizando o montante de R$ 5.137.324,96
Conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 342/354, a acusação fiscal se
pauta pela seguinte ocorrência: “(...) 2.1 Omissão De Rendimentos Caracterizada Por Depósitos
Bancários De Origem Não Comprovada. creditados, no ano-calendário 2.005, em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações”.
A autuação funda-se no enquadramento legal do art. 849 do RIR/99; art. 42 da Lei
no 9.430/1.996 e art. 4o da Lei no 9.481/1.997, com os acréscimos do art. 58 da Lei no
10.637/2.002; Instrução Normativa SRF no 246, de 20/11/2.002.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação, o
recorrente interpõe Recurso Voluntário 2.216/2.455, aduzindo em síntese as mesmas alegações
de primeira instância, acrescentando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Cerceamento do direito de defesa, em razão da violação a princípio da
ampla defesa, aduzindo que a prova apresentada pelo contribuinte não foi
analisada;
ii)
Necessidade de prevalência da verdade material, alegando que caberia ao
fisco apontar, após análise da documentação apresentada, a efetiva
omissão de rendimentos, onde alegou que todos os valores identificados
são de movimentações pertencentes à empresa “Indústria de Postes e
Artefatos de concreto Ltda.”, e que na verdade os valores “apenas
transitaram” em sua conta corrente;
iii)
Como argumento alega que a referida empresa Indústria de Postes e
Artefatos de concreto Ltda. no de 2005, estava em concordata, e com
diversas dificuldades financeiras, e por isso e por isso tomou a decisão de
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

ajudar e utilizar a sua conta de pessoa física em favor da pessoa jurídica
citada;
iv)
Aduz a estrita tipicidade das obrigações tributárias, onde o ato
administrativo deve observar os princípios da legalidade e da tipicidade;
v)
Ilegalidade do lançamento efetuado com base apenas em presunções
fiscais, uma vez que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, deve observar
os limites legais, devendo a auditoria apresentar demonstrativo da
utilização, pelo titular do depósito bancário, em consumo ou aquisição de
bens, para demonstrar sinais exteriores de riqueza, ou ainda comprovar
que os depósitos sejam efetivamente rendimentos auferidos;
vi)
O Fisco deixou de seguir a regra do artigo 142 do CTN, pois faltou definir
o enquadramento da matéria tributável, como também faltou maior
investigação para determinar o seu real montante, não restando provada a
ocorrência do fato gerador do imposto a fiscalização;
vii)
Aduz que apesar de ter “emprestado” a conta bancária de sua titularidade
para as movimentações financeiras da empresa Indústria de Postes e
Artefatos de concreto Ltda., o recorrente não possuía nenhum tipo de outro
vínculo ou relação profissional com a respectiva empresa, não tendo
poderes na condução da pessoa jurídica; e que por tal razão somente após
a decisão de primeira instância a empresa decidiu ofertar cópia do livro
razão analítico para as comprovações das operações realizadas;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
VERDADE MATERIAL
Alega o recorrente que seu direito de defesa teria sido cerceado, tendo em vista
que, segundo sua interpretação, os documentos apresentados não teriam sido analisados.
Contudo, sem razão o recorrente. Senão vejamos.
Nesse ponto, a decisão de primeira instância fundamentou sua decisão, consoante
a investigação da fiscalização, conforme trecho transcrito do acórdão a quo (e-fl. 2.208):
“24. Não obstante as notas fiscais e as planilhas carreadas aos autos pelo contribuinte,
inexiste comprovação de que os valores correspondentes aos créditos bancários
autuados foram repassados, pelo contribuinte, à pessoa jurídica Indústria de Postes e
Artefatos de Concreto Ltda., CNPJ 49.662.844/000197, não havendo prova, tampouco,
de que a citada empresa ofereceu à tributação as receitas que teriam transitado pelas
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

contas-correntes do contribuinte, ficando prejudicada a alegação do Recorrente, no
sentido de não ser ele o real beneficiário dos créditos autuados.
25. Assim, o contribuinte, nem na fase de autuação, nem na fase impugnatória,
apresentou argumentos/comprovação capazes de ilidir a tributação dos depósitos
bancários, cuja autuação abrangeu as contas bancárias no 44.8494 (Bradesco), no 312398
(Bradesco), no 95.410000 (Bank Boston), no 120222 (CEF), no 648824 (CEF) e Nossa
Caixa Depósitos Judiciais, créditos esses que foram objeto de discriminação e
consolidação no Demonstrativos de fls. 330 a 341 e 354, elaborados com base nos
extratos bancários obtidos durante a fase de autuação.”
Somente notas fiscais e planilhas produzidas de forma unilateral juntada aos
autos, não fazem prova para afastamento da omissão identificada.
Ademais, não houve esclarecimento da operação prática pelo contribuinte,
somente que houve trânsito dos valores indicados em sua conta-corrente pessoa física, mas que
seriam da pessoa jurídica. Inclusive, até a o recorrente confessa essa situação.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
No que diz respeito ao princípio da verdade material, reforça-se que cabe ao
contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as e indicado as fontes do seu direito, com
documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade material dos fatos, é necessário que a prova
apresentada, além de ser importante para afastar a acusação fiscal, deve efetivamente remontar a
situação fática dos autos. Situação essa que não ocorreu durante o processo.
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não houve
ampla defesa na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, verifico que todas as
formalidades que permeiam o PAF foram devidamente observadas, sendo ofertados e
disponibilizados todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação,
oportunizando a apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

auto de infração de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária, e acessórios, os juros de mora, a multa e a correção
monetária, revelando-se, portanto, inviável falar em cerceamento da defesa.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O crédito fiscal foi constituído pela presunção legal da omissão de rendimentos
por depósitos bancários.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar, ainda, que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
DA ALEGAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CONTA-CORRENTE PESSOA FÍSCIA EM FAVOR
DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO
O recorrente alega que, apesar de ter “emprestado” a conta bancária de sua
titularidade para as movimentações financeiras da empresa Indústria de Postes e Artefatos de
concreto Ltda., não possuía nenhum tipo de outro vínculo ou relação profissional com a
respectiva empresa, não tendo poderes na condução da pessoa jurídica; e que por tal razão
somente após a decisão de primeira instância a empresa decidiu ofertar cópia do livro razão
analítico para as comprovações das operações realizadas.
Os documentos foram juntados nas e-fls. 2.456, e seguintes, denominado segundo
o recorrente de livro-diário.
Contudo, os respectivos documentos estão desacompanhados das formalidades
legais. Inexiste registro de que os livros contábeis/livro diário estão devidamente escriturados,
em observância da lei comercial. Com isso, sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário conter as formalidades para sua análise, tal como
encadernado com folhas numeradas seguidamente, contendo termos de abertura e de
encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do
Comércio”. Isso sem falar nas demais exigências da respectiva prova contábil.
Ademais, o citado Livro-Caixa juntado em sede de segunda instância, é o mesmo
que foi juntado em sede investigatória e que foi analisado pela autoridade lançadora e julgadora
de primeira instância.
O que se verifica ao caso é que o contribuinte ao utilizar a própria conta corrente
da pessoa física para movimentação da pessoa jurídica, acaba assumindo o risco da operação,
diante dos efeitos jurídicos perante terceiros, como no caso perante a Receita Federal do Brasil.
A confusão contábil entre pessoa física e jurídica não tem o condão de ilidir o fato
gerador do tributo, a não ser que ao confirmar todas as operações, afastando a omissão de
rendimentos decorrente de depósito bancário, se comprove também o recolhimento devido do
IR, seja na fonte ou seja pela iniciativa do próprio contribuinte, que é responsável pelo proveito
econômico e também do pagamento do imposto. Existe a necessidade de conter o mínimo indício
de prova possível.
Para acolher o transcurso de valores da pessoa física para a pessoa jurídica, o
contribuinte deveria ter apresentado documentos que comprovassem suas alegações, tal como
livro-caixa/diário com todas as formalidades, registro contábil da empresa devidamente
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

escriturado e formalizado, em razão das exigências legais, bem como também a comprovação de
pagamento do imposto de renda transferida para a pessoa jurídica.
Ainda, conforme descrito no relatório fiscal, não foi identificado pela fiscalização
movimentação financeira da empresa para a conta corrente pessoa física, ou até saídas da conta
corrente pessoa física para objetivos sociais da empresa.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, entendo que os argumentos do recorrente, sem lastro capaz de afastar os
apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização, acabam sendo meras alegações,
desprovidas de provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar
que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda,
que no caso é o contribuinte.

Fl. 2768
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002929/2010-81

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar e o pedido de perícia, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a
manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2769
DF CARF MF
Original